Tribunal: TJSP
Processo: 0119509-82.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0119509-82.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM e
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é apelado MARIA DO
CARMO GONÇALVES DE MELO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0119509-82.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19216
2
VOTO No 19216
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0119509-82.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CBPM
APELADA: MARIA DO CARMO GONÇALVES DE MELO (AJ)
JUIZ: RONALDO FRIGINI

RETRATAÇÃO.
ORDINÁRIA.
Devolução
à
Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito
aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema
905, do STJ.
Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
oposto pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM em face
de Maria do Carmo Gonçalves de Melo aduzindo ser excessiva a condenação imposta,
pleiteando a redução do valor executado.
Os autos foram levados à Contadoria Judicial para análise.
A r. sentença de fls. 97/98 acolheu parcialmente os embargos à
execução, apenas para modificação quanto ao mês de incidência da correção monetária,
mantendo os juros moratórios de acordo com a perícia de fls. 89.
Em sede de recurso de apelação (fls. 112/133), o v.acórdão deu
provimento ao recurso da ré, determinando que os juros moratórios fossem calculados com
base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Sem especificação
quanto à correção monetária (fls. 147/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0119509-82.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19216
3
Sobreveio a interposição de especial (fls. 151/160).
Houve sobrestamento do feito (fls. 175).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
185/188).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0119509-82.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19216
4
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e REsp no 1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 147/148 ao Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a
atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros moratórios sejam
calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a
partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator